Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fornecimento do fármaco TEZEPELUMABE (TEZSPIRE) até o restabelecimento da paciente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão orbita em torno do exame da possibilidade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
III - Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
4. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco solicitado, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da agravante, restam preenchidos os requisitos do Tema n. 106 do STJ, que possibilitam o fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional.
5. O fato de o medicamento pleiteado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada não exonera o Distrito Federal do dever de fornecê-lo, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento incumbe ao médico assistente.
6. Preenchidos os requisitos dos arts. 300, 995, p. único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, cabível o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, devem ser observados os limites necessários para evitar o esgotamento do objeto da demanda originária.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.